Tribunal: TCU
Processo: 041.254/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3065/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de possíveis irregularidades constantes de parecer do relator da Medida Provisória 1.055/2021, que instituiu a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg), Considerando que o representante solicitou que esta Corte de Contas decida por: a) realizar os estudos técnicos e jurídicos necessários para contribuir com a discussão da Medida Provisória 1055/2021, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no País, especialmente com relação às disposições incluídas no parecer do relator, deputado Adolfo Viana, que dizem respeito ao financiamento dos gasodutos previstos na lei de privatização da Eletrobras, que podem onerar em R$ 33 bilhões os consumidores de energia; b) em caráter cautelar, requerer a¿ Câmara dos Deputados que avalie a conveniência e a oportunidade de suspender a tramitação do projeto de conversão da referida medida provisória (MP), ate¿ que o Tribunal aprecie o mérito da questão, tendo em vista que a MP encontrava-se, à época, na iminência de ser apreciada naquela casa legislativa; Considerando que, em 7/11/2021, a referida medida provisória caducou por não ter sido convertida em lei no prazo previsto no art. 62, § 3o, da Constituição Federal, perdendo, portanto, a sua eficácia e ocasionando, consequentemente, a perda de objeto do pleito cautelar; Considerando que a representação trata de matéria de relevante interesse público, por estar relacionada a possíveis impactos na modicidade tarifária decorrentes de ações governamentais; Considerando que tal tema esta¿ sendo tratado em acompanhamento no âmbito do TC Processo 016.319/2021-4 , que tem como objetivo monitorar as ações governamentais relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável atual; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica no sentido de realizar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 016.319/2021-4 , em razão da conexão entre os dois processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar ante a perda superveniente de objeto e autorizar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 016.319/2021-4 , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.254/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.